Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-88.2019.8.11.0038
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000791-88.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[A. A. DO NASCIMENTO COMERCIO - CNPJ: 08.753.430/0001-96 (RECORRIDO), ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO - CPF: 041.409.681-92 (ADVOGADO), MARIANA PASTURELLI CINTRA - CPF: 037.169.991-64 (ADVOGADO), ARLINDA DE SOUZA NERES - CPF: 006.450.801-36 (RECORRENTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000791-88.2019.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga/MT

Recorrente(s):

Arlinda de Souza Neres

Recorrida(s):

A.A. do Nascimento Comércio – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PAGAMENTO A PRAZO. RECLAMADA ANALFABETA. RELAÇÃO NEGOCIAL QUE NÃO SE EXIGE FORMALIDADE ESSENCIAL. COMPROVAÇÃO QUE AS NOTAS ERAM ASSINADAS POR FAMILIARES QUE A ACOMPANHAVAM DURANTE AS COMPRAS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR MANTIDA. MONTANTE CONDENATÓRIO REDUZIDO AO VALOR NOTADAMENTE COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pessoa analfabeta não é considerada pelo ordenamento jurídico incapaz ou relativamente capaz, mas tão somente vulnerável, sendo plenamente apto para os atos da vida civil e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito.

Sendo o caso de relação negocial informal, não exige assinatura a rogo, subscrito por duas testemunhas. Logo, se a testemunha comprova que a reclamante comparecia ao mercado sempre acompanhada por algum familiar, as assinaturas exaradas por eles são válidas a confirmar a dívida cobrada.

Documentos apagados ou ilegíveis não se prestam a provar a dívida cobrada, sendo reduzida a condenação aos valores efetivamente comprovados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados para:

- CONDENAR a reclamada ao pagamento integral do valor de R$ 1.526,01 (mil, quinhentos e vinte e seis reais e um centavos),
corrigido monetariamente, a partir da data da efetivação da dívida, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55
.
”.

Trata-se de ação de cobrança em que alega a parte autora que a Requerida é devedora da importância de R$ 1.526,01, ante a aquisição de diversos produtos, em datas variáveis, cujas notas promissórias eram assinadas por familiares que a acompanhavam.

Discorre a Reclamada, por sua vez, que além das notas serem ilegíveis, foram assinadas por terceiros, não reconhecendo as assinaturas e, por ser analfabeta, caberia ao autor comprovar a existência de autorização para formalizá-las.

Pois bem. Na audiência de instrução realizada, a testemunha Jusceli Martins da Silva, que trabalhava no açougue da mercearia reclamante, à época dos fatos, confirmou que a requerida sempre ia ao local acompanhada por familiares, contrariando a versão da própria reclamada que disse sempre ir sozinha.

Aliás, o fato da autora ser analfabeta, não a exime do pagamento das mercadorias adquiridas, se as notas promissórias foram assinadas pelas pessoas que a acompanhavam no momento (filhas e neta), por se tratar de negócio informal.

Ademais, a pessoa analfabeta não é considerada pelo ordenamento jurídico como incapaz ou relativamente capaz, mas tão somente vulnerável. Diante disso, é plenamente apta para os atos da vida civil e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito.

Portanto, a sentença quanto ao dever de pagar não merece reparos.

Entretanto, em relação ao valor devido, entendo que a sentença merece reparos. A planilha de contas a receber, id 128413691, descreve 19 notas, cujo valor total é de 679,95, no entanto, somente 09 (nove) notas juntadas estão legíveis, e, com isso, as únicas que serão consideradas, pois não há como cobrar valores cujo documento está praticamente em branco, lembrando que o dever de guarda e armazenamento dos documentos é do Autor, por ser prova constitutiva do seu direito (art. 373, I, CPC).

Portanto, são declarados como devidos, os valore de:

- R$ 37,26 - 14/04/2016;

- R$ 21,62 – 17/04/2016;

- R$ 7,74 – 14/04/2016;

- R$ 3,50 – 07/04/2016

- R$ 154,09 – 09/04/2016;

- R$ 47,00 – 09/04/2016;

- R$ 4,19 – 09/04/2016;

- R$ 17,90 – 07/04/2016;

- R$ 32,60 – 06/04/2016.

Total –
R$ 325,90
(trezentos e vinte e cinco reais e noventa centavos).

Já quanto a atualização monetária é necessário destacar que somente deve incidir a correção monetária, a partir do vencimento, isto é, abril/2016 e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (ante a inexistência de notificação extrajudicial), devendo ser excluídos os juros compensatórios e honorários advocatícios, ante a inexistência de acordo entre as partes estipulando-os ou previsão contratual neste sentido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para
R$ 325,90,
(trezentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), cuja atualização monetária pelo INPC, deverá incidir a partir de abril/2016 e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022